Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014454-53.2021.8.11.0000
Impetrante: Felipe Carlos Almeida
Paciente: Mateus Souza Araújo
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Mateus Souza Araújo, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, § 1o, inciso I, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, flagrante que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, ao fundamento de que a constrição cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.
Entretanto, de acordo com o impetrante, a decisão não apresentaria fundamentação concreta acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista que a autoridade coatora entendeu, pura e simplesmente, de modo genérico, que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública.
No entanto, o impetrante sustenta que não há nenhum demonstrativo nos autos acerca da periculosidade do paciente, e tão pouco há falar em reiteração da conduta, sendo certo que este é um fato isolado na vida do paciente, o qual, além de ser primário e com bons antecedentes, apresenta ocupação lícita e possui residência fixa, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Assevera que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena possivelmente seria diverso do fechado.
Finalmente, consigna a inexistência de indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário, que foi preso em flagrante unicamente por estar “de carona” em um veículo supostamente envolvido nos delitos.
Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, e, se for necessário, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao que espera ser confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ (Id. 97633955).
É o breve relato.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Da análise que procedi dos autos, contrapondo os argumentos do impetrante com os termos do decisum segregatório, concluo que existem elementos que conduzem ao deferimento da liminar vindicada.
Como visto, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33, § 1o, inciso I, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e o magistrado singular, em sede de audiência de custódia, homologou o flagrante e o converteu para prisão preventiva, limitando-se a consignar que:
“...15. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. 16. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça. 17. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. 18. Sem prejuízo, verifico que o autuado ARLINDO PORTILHO SOBRINHO é reincidente, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, possuindo executivo de pena em trâmite na 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sob o código no 200051-57.2020.8.11.0013 (SEEU). 19. Já o autuado MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS possui também executivo de pena em trâmite na 2a Vara Regional De Execução Penal Da Capital - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob o código n. 0000311-89.2010.8.17.4011, inclusive com mandado de prisão em aberto. 20. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa” (Id. 97633957, p. 8, com grifos no original).
Da minuciosa leitura da decisão transcrita acima, observo que não há sinais de que a liberdade do paciente causaria risco à ordem pública.
É cediço que a ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, tem sua motivação na necessidade de preservar a paz social, evitando a prática de infrações penais, como se dessume do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
Na hipótese dos autos, a autoridade coatora nem sequer apontou um motivo que evidenciasse a gravidade acentuada da conduta delitiva.
Nesse aspecto, de acordo com Eugenio Pacelli e Domingos Barroso da Costa:
“...a gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC n. 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006” (Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei n. 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96-97).
Evidente que a gravidade do crime de tráfico de entorpecentes é inquestionável, mas não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a segregação preventiva do paciente.
Sobre o tema, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:
“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).
Não bastam as inferências genéricas sobre o delito ou o simples aumento da criminalidade em determinado seio social, ou, ainda, o mal abstrato que esse tipo de atividade causa na sociedade. Deve haver algo palpável, que deixe ao menos entremostrar o que exatamente consistiria esse grau maior de perniciosidade da ação criminosa ou do criminoso.
Ademais, a autoridade coatora não indicou a existência de antecedentes criminais que demonstrassem reiteração criminosa do paciente, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.
Nesse contexto, a jurisprudência dominante dos tribunais é no sentido de conceder a liberdade aos agentes, quando o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.
A propósito, veja-se o acórdão a seguir, verbis:
“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, I E II, C/C OS ARTS. 288 E 311, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MEDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. 2. In casu, não foram apontados elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. A custódia foi mantida com base nas circunstâncias do crime e em juízos de probabilidade acerca da periculosidade do agente. Fez-se simples referência à gravidade genérica do delito de roubo e, em razão de o paciente estar desempregado, ao provável estímulo à reiteração criminosa, fundamentos que se mostram insuficientes...” (STJ, HC n. 355.470/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.6.2016).
De fato, a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, em um sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.
É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A segregação preventiva não visa infligir punição, porém, se destina – considerada a função cautelar que lhe é inerente – a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.
Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.
Dessa forma, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não culpabilidade; cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o decisum, haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.
Por fim, impende ressaltar que é defeso ao órgão revisor inovar e/ou acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, quando o juízo de primeiro grau não lança no decisum argumentação idônea para a decretação da prisão preventiva.
Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“...RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. DELITO. COMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito. (...) 3. Não pode o Tribunal a quo inovar nos motivos que ensejaram a segregação cautelar, pois isso constitui nítida complementação aos fundamentos da decisão constritiva originária, providência vedada em ação constitucional de habeas corpus, impetrada em interesse exclusivo da Defesa. (...)” (STJ – RHC n. 58.057/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 11.6.2015).
Ressalto que no habeas corpus n. 1014005-95.2021.8.11.0000, por mim relatado, deferi a liminar em favor de outro beneficiário, preso por força da mesma decisão judicial ora atacada, entendendo na ocasião que o magistrado não apresentou fundamentos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, decisão esta que deve ser estendida ao paciente na presente ação constitucional.
Consigno desde logo que a referida decisão se refere apenas aos custodiados que não possuem antecedentes criminais, pois em relação a dois dos presos o magistrado apontou concretamente a necessidade das prisões preventivas diante dos seus maus antecedentes, inclusive com reincidência dos agentes e existência de mandado de prisão em aberto em desfavor de um deles, fatos que, ao menos aparentemente, justificam as segregações cautelares.
Portanto, sem mais delongas, não havendo como coadunar com os termos da deficiente decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, defiro a liminar vindicada para substituir a custódia preventiva do paciente Mateus Souza Araújo pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:
1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
3) não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
4) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;
5) não fazer uso de substância entorpecente;
6) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
7) não se envolver em outro fato criminoso; e
8) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, que passarão a viger imediatamente, e para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Ressalto que, em caso de impossibilidade técnica de monitoração em razão de eventual falta de equipamento na Comarca, fica dispensado o monitoramento, devendo o magistrado afastar a medida quando da expedição do alvará de soltura.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator